Tribunal: TJDFT
Processo: 0717853-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717853-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA em face da Decisão de ID no 39599637 que negou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulada no apelo interposto pelo embargante nos autos da ação anulatória cumulada com reparação de danos morais e materiais proposta em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 39821075). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o BRB BANCO DE BRASILIA S.A. para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2022 18:23:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador